Tribunal: TJDFT
Processo: 0715107-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ANDERSON MENDONCA DE SOUSA (agravante/autor) contra a decisão interlocutória (ID 123006237 – autos principais) que, na ação de revisão de cláusulas contratuais c/c consignação em pagamento (processo n.o 0704908-12.2022.8.07.0004), movida em face do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (agravado/réu), indeferiu a antecipação de tutela, por entender ausentes os requisitos autorizadores da medida. Em suas razões (ID 35243580), o agravante/autor sustenta que a instituição financeira agravada se vale de cobrança de taxa de juros abusivas, superiores ao que fora contratado, além da capitalização de juros, cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para impedir a inclusão do nome do agravante no cadastro das empresas de proteção ao crédito, deferir manutenção e posse do objeto da lide até julgamento final desta demanda e, por fim, autorizar a consignação dos pagamentos mensais incontroversos, relativos as parcelas vencidas e vincendas. No mérito, requer a confirmação da tutela pretendida. Preparo (ID 35243582). É o relatório. DECIDO. Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, initio litis et inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do agravado/réu possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Não se vislumbra a presença dos requisitos cumulativos para concessão inaudita altera pars. Nesta via de cognição, entende-se que a alegada probabilidade do direito cede à autonomia da vontade, ao pacta sunt servanda e a evidente necessidade de contraditório, a fim de que não seja realizada de forma prematura a revisão contratual com base em cenário unilateralmente apontado pelo agravante/autor. Quanto ao mais, reveste-se de excepcionalidade a revisão da taxa de juros, admitida a repactuação quando, além de caracterizada a relação de consumo como no caso, fique patentemente comprovada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (artigo 51, §1o, do Código de Defesa do Consumidor), fato que somente será passível de atestar com segurança após o necessário contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC). Publique-se. MARIA DE LOURDES ABREU Relatora